Tribunal: TJDFT
Processo: 0715302-98.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0715302-98.2020.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: V.L MARIA DE JESUS SALAO DE BELEZA, VERA LUCIA MARIA DE JESUS RECORRIDO: KAROLINA MAYLLA RODRIGUES GENTIL DECISÃO A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica depende da comprovação inequívoca de sua precariedade financeira. In casu, a parte recorrente não colaciona nenhum documento apto a comprovar a alegada condição de hipossuficiente. À falta de prova hábil a evidenciar a debilidade financeira que poderia respaldar o benefício da gratuidade de justiça, deve ser indeferido o benefício. Precedente: STJ "3. A col. Corte Especial, dirimindo divergência no âmbito deste Tribunal Superior, concluiu que o benefício da gratuidade da justiça somente pode ser concedido a pessoa jurídica, independentemente de ser ou não de fins lucrativos, se esta comprovar que não tem condições de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de suas atividades. 4. "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais." (Súmula 481/STJ)." AgInt no AgInt no AREsp 901452/SP Intimem-se para recolhimento do preparo recursal no prazo de 2 dias, sob pena de deserção. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator